Tribunal: TJBA
Processo: 0505360-49.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505360-49.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELSON GONÇALVES LORDELO e outros (4) Advogado(s): ALBERT COSME OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: CONDOMÍNIO PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS Advogado(s): ROGÉRIO LEAL PINTO DE CARVALHO, RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de anulação de assembleia condominial, sob o fundamento de coisa julgada, em razão da existência de demanda anterior com objeto semelhante. Os apelantes sustentam que não integraram o polo ativo da ação anterior, razão pela qual não podem ser alcançados pela coisa julgada material. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extinção do feito, com fundamento em coisa julgada, foi correta, considerando-se a necessidade da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir para a caracterização da coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada exige a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, conforme o artigo 337, §§ 2º e 4º, do CPC. 4. No caso, os apelantes não participaram da ação anterior, de modo que não podem ser atingidos pela coisa julgada material. 5. O artigo 506 do CPC estabelece que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do processo em que foi proferida, não prejudicando terceiros. 6. A extinção da demanda sem resolução do mérito restringiu indevidamente o direito de ação dos apelantes, configurando erro jurídico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 2. A sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do processo, não podendo prejudicar terceiros." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, e 506. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível n.º 07360504320228070001; TJ-PR, Apelação Cível n.º 00019601020218160074 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0505360-49.2018.8.05.0150 em que figuram como partes recorrentes NELSON GONÇALVES LORDELO, MARIA OLÍVIA MATTOS OLIVEIRA, JOSÉ FLORENTINO GIDI DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE DE MELO BARROS e PAULO CEZAR TORRES DA SILVA e parte recorrida CONDOMÍNIO PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.